Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELOS AGRAVANTES CONTRA OS AGRAVADOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES ACERCA DE DILIGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que determinou o arquivamento provisório da execução, tendo em vista a ausência de manifestação dos credores acerca do resultado parcialmente frutífero da diligência realizada. 1.1. Em suas razões, os exequentes requerem seja concedido efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja decretada a suspensão da decisão proferida pelo juízo a quo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da referida decisão, para sanar a omissão que nela há, adequando-a à legislação, dando continuidade à execução até a disponibilidade dos créditos e satisfação do valor devido aos agravantes.
2. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento dos valores referentes à indenização dos aluguéis e cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega de coisa. 2.1. Com efeito, foi deferida a penhora no rosto dos autos de processo em que o devedor possui crédito para garantir o pagamento do valor da execução. 2.2. Assim não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, uma vez que tal circunstância não se amolda a nenhum dos casos previstos no art. 921 do CPC. 2.3. Precedente: "A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC, até a consolidação do crédito. (0712077-62.2022.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/08/2022)".
3. Dessa forma, mostra-se descabível o arquivamento da execução. 3.1. Com isso, assiste razão aos agravantes quanto ao prosseguimento regular do cumprimento de sentença na instância de origem, sendo admissível apenas o sobrestamento do feito até que haja a efetivação ou não do crédito penhorado, uma vez que a situação depende “do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (art. 921, I, e art. 313, V, “a”, do CPC). 3.2 Não se pode olvidar, ainda, que a execução é promovida no interesse do credor, que movimenta a máquina judiciária para receber o que lhe é devido.
4. Agravo de instrumento provido.